Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida em indenização por danos materiais decorrentes de colisão de veículos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Narrou que estava transitando no limite de velocidade da via quando, ao reduzir a velocidade para acessar via secundária, foi surpreendido por colisão lateral pelo veículo da requerida, a qual estava saindo do posto de gasolina. Aduziu ter a requerida faltado com atenção ao volante, posto que em seu veículo havia um cachorro de grande porte. Noticiou ter seu veículo sofrido avarias na lateral direita.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50362569). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos e no consequente dever de reparar o dano material decorrente da colisão entre os veículos.
5. Em suas razões recursais, a requerida afirma que reconhece a ocorrência a colisão entre os veículos, porém os fatos foram distorcidos por ocasião da inicial. Narra que estava transitando em sua faixa, após sair do posto de gasolina, quando o recorrido saiu de um retorno localizado em frente ao posto de gasolina, atravessou três faixas de forma abrupta e provocou a colisão lateral entre os veículos. Sustentou não ter o recorrido comprovado os fatos alegados. Pugna pela condenação do recorrido nas penas da litigância de má fé.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. De acordo com o art. 36 do Código de Trânsito, o “condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. Os veículos que transitam em via principal possuem preferência de deslocamento em detrimento aos veículos que nela pretendem adentrar.
8. No caso dos autos, restou claro que o recorrido já se encontrava transitando na via principal quando foi abalroado pelo veículo da recorrente, a qual saía do posto de gasolina. Tal constatação decorre da análise da distância entre o retorno, de onde em tese saiu o veículo do recorrido, e a saída do posto de gasolina, onde aconteceu o acidente, bem como pela extensão e localização das avarias nos veículos, conforme detalhado em sentença. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente não visualizou o veículo do recorrido que trafegava na via principal, não se atentando às condições do trânsito, adentrando à via e dando causa à colisão. Desconsiderada a alegação de que havia cachorro de grande porte no veículo da ré, apto a distraí-la, em virtude da ausência de provas nesse sentido.
9. Apurada a responsabilidade da recorrente pelo acidente, é devida a indenização pelos danos materiais sofridos, fixada no menor orçamento apresentado, posto que condizente com os danos decorrentes da colisão.
10. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.